Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir as executadas ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados das devedoras no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução.

2. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial.

3. Agravo de instrumento provido.